Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO NÃO OFERTADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. INÉRCIA DE ANTERIOR CAUSÍDICO. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão". (Tema Repetitivo 1235/STJ).
2. A mera inércia de anterior advogado constituído não pode ser considerada justa causa apta à restituição de prazo processual. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.